Tribunal: TJMT
Processo: 1036032-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036032-85.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELAINE CRISTINA CASTRO CARMO e EURISMAX DE FIGUEIREDO em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Despejo, declarou rescindido o contrato de locação celebrado com REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA por falta de pagamento, e condenou os Recorrentes a pagar R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como da multa de 10% do valor dos alugueis pagos em atraso, com incidência de juros de mora de 2% a.m. e correção monetária, ambos a contar do vencimento de cada parcela. Além disso, condonenou-os ao pagamento do acessório, relativo à manutenção do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.
Também condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
Os Apelantes pugnaram, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso.
Intimados para comprovar a incapacidade financeira, anexaram documentos nos Ids. 73222955 e 73222956.
Pois bem. É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência por aqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, para demonstrar a incapacidade financeira da Recorrente Elaine Cristina Castro Carmo, foi acostado no Id. 73222955 apenas um holerite referente ao mês de Novembro/2020, onde consta auferir remuneração mensal líquida no valor de R$ 697,11 (seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos).
De outro lado, ao analisar a Declaração de Imposto de Renda do Recorrente Eurismax de Figueredo colacionada no Id. 73222956, depreende-se que é pessoa aposentada e auferiu, no ano de 2019, do Governo do Estado de Mato Grosso e, também, do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá a quantia de R$ 174.806,82 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos)
Nessa esteira, levando-se em consideração que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020), não há dúvidas de a situação apresentada não conduz à incapacidade financeira dos Recorrentes.
Por corolário, não é possível deduzir que falta aos Apelantes condições econômicas para arcar com o pagamento do preparo recursal no valor R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Assim, concluo que os Recorrentes não fazem jus à gratuidade da justiça, motivo pelo qual indefiro o pedido.
Noutro giro, observa-se que a autuação do recurso merece retificação para que faça constar também como Apelante o Sr. EURISMAX DE FIGUEIREDO, o que desde já determino.
Em seguida, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora